Tribunal: TJDFT
Processo: 0710638-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTO LÍQUIDO INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de sobrepartilha de imóvel localizado em Planaltina/DF, avaliado em R$ 200.000,00, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de inexistência de hipossuficiência econômica. A agravante, servidora pública, alegou renda líquida de R$ 6.565,02, comprometida com descontos de empréstimos consignados, além de ser arrimo de família, responsável pelo sustento de filha e neta. Pleiteia a concessão da gratuidade e a suspensão da exigibilidade das custas processuais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, considerando sua situação financeira, encargos familiares e grau de endividamento.
III. Razões de decidir
3. A Nota Técnica no 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal recomenda a conjugação de critérios objetivos (renda familiar) e subjetivos (encargos familiares, grau de endividamento, condições pessoais) na análise do pedido.
4. A agravante aufere renda bruta de R$ 12.998,74, mas sua renda líquida é de R$ 6.565,02 devido a descontos de empréstimos consignados, além de arcar sozinha com o sustento de filha e neta, o que evidencia comprometimento significativo do orçamento familiar.
5. Ausentes elementos nos autos que indiquem patrimônio elevado ou sinais ostensivos de riqueza capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0742242-58.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 20.03.2024, DJE 29.04.2024.